Tribunal: TJDFT
Processo: 0715582-32.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CRÉDITO ILÍQUIDO E NÃO VENCIDO. EXCLUSÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 49, DA LEI 11.101/2005. VALOR DO CRÉDITO ILÍQUIDO. ESTIMAÇÃO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. VOTAÇÃO EM LISTA APARTADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido respectivo, ainda que não vencidos e, portanto, inexigíveis. Portanto, a existência do crédito no momento do pedido de recuperação judicial é suficiente para que o referido crédito a ela se submeta, ainda que não tenha exigibilidade. Tendo as partes firmado o contrato de promessa de compra e venda antes da formulação do pedido de recuperação judicial, o crédito deve ser incluído na recuperação judicial e os credores possuem o direito de participar da Assembleia como forma de garantir a paridade de interesses com os demais credores. No que tange ao valor pelo qual o crédito deve ser incluído na relação de credores, sendo a dívida dos autos ilíquida, aplica-se, por analogia, o artigo 6o, § 3o c/c artigo 10, in fine, ambos da Lei no 11.101/2005, cabendo à autoridade competente estimar o valor da obrigação. Não há qualquer autorização legal para a elaboração de duas listas de credores, incluindo-se e excluindo-se os créditos de determinados credores por arbítrio da empresa em recuperação judicial.